Tribunal: STF
Processo: ARE 1450882
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. REGRAS EDITAL. CANDIDATO DECLARADO INAPTO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA AVALIAR A COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM AS FUNÇÕES A SEREM EXERCIDAS. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Quando da inspeção de saúde, a Junta Médica emitiu resultado provisório concluindo pela situação INAPTO do candidato, facultando a apresentação de mais exames para que fosse avaliada a compatibilidade da deficiência com as funções a serem exercidas; assim, solicitou que o candidato apresentasse o exame de RADIOGRAFIA das Mãos D e E, “pois o candidato relatou ter histórico de cirurgia para correção de Sindactilia, fusão do segundo e terceiro dedos ao nível das falanges proximais, com anquilose e limitação funcional na consulta médica, e relatório de consulta médica (descritiva e conclusiva - se houver alteração de força, óssea, nervosa, articular, ligamentar ou de qualquer outra estrutura ou componente. Descrever ainda, funcionalidade e limitações) realizada com médico especialista em Ortopedia (Ortopedista), com indicação do Registro de Qualificação de Especialista - RQE ou documento comprobatório da especialidade, o qual deve obrigatória e adicionalmente citar o resultado do exame complementar supramencionado, e outros, a fim de complementar os achados observados no exame físico da avaliação médica” (ID 199692350). Houve assim a interposição de recurso e apresentação de documentos e exames, mantendo a Junta de Saúde o parecer de INAPTO, pois o candidato apresentou “exame de radiografia das Mãos D e E, atual e prévio à cirurgia corretiva,pois o candidato relatou ter histórico de cirurgia para correção de Sindactilia, fusão do segundo e terceiro dedos ao nível das falanges proximais, com anquilose e limitação funcional na consulta médica, porém, não apresentou os laudos das radiografias solicitadas. Assim sendo, a banca médica mantém a classificação de inapto do candidato, por apresentar o exame de radiografias de mãos D e E incompletos, não cumprindo as orientações do edital” (ID 199692358).



    2. O exame de raio-X deve vir acompanhado necessariamente de laudo, pois nem os membros da banca e menos ainda os juízes, possuem expertise para interpretar exame médico de imagens. Alega o candidato que em nenhum momento foram solicitados “laudos das radiografias” e que o relatório médico apresentado comprovaria sua aptidão para o cargo. Sucede que o documento não se presta o fim almejado, já que é atribuição exclusiva da Junta Médica a verificação da compatibilidade da deficiência com as funções do cargo. Ademais, o referido relatório médico apresentado pelo candidato não traz todos os elementos exigidos pela banca, notadamente a menção às radiografias, conforme muito claramente constou da justificativa ID 199692350 (o relatório de consulta médica deveria “obrigatória e adicionalmente citar o resultado do exame complementar supramencionado”).



    3. O candidato deseja que o Judiciário rompa as regras do certame, violando as atribuições legitimas do Poder Executivo, para mudar as tais regras em favor dele, quebrando a isonomia de tratamento que o edital prescreve e a Constituição ordena. Salta aos olhos com clareza solar que a Administração procedeu de acordo com o que foi previsto no edital – ao qual o candidato aderiu sem qualquer questionamento – e nas normas que regem o referido procedimento.



    4. Em suma: a Administração Pública adotou critérios previamente fixados em edital para avaliar os candidatos, observando, assim, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que não pode ser desconsiderado, somente em relação a determinado candidato, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da isonomia. Ademais, o edital é ato vinculante e de caráter geral, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no concurso, que devem se sujeitar às regras estabelecidas.



    5. Não é dado ao ativismo judicial – que precisa ser contido em seus excessos – imiscuir-se na Administração Pública quando e onde não houver evidência de ilegalidade ou abuso de poder. Aqui, a regularidade da conduta da Administração é gritante, pois foi cumprida estritamente nos termos do edital a que a parte autora aderiusem rebuços; não é justo, para a Administração Pública e para os demais concorrentes, que o Judiciário se intrometa no concurso e amesquinhe as conclusões daquela Administração, se a mesma não perpetrou qualquer irregularidade.



    6. Incabível qualquer incursão no mérito do ato administrativo, ainda mais para afirmar que o candidato possui aptidão para o cargo quando a Junta Médica sequer chegou a tal conclusão, justamente pela ausência de elementos suficientes para avaliação.



    7. O Judiciário não é o “dono” do concurso – e nem da verdade – e tampouco representa a vontade popular, pois não é eleito. Cabe-lhe, apenas, coarctar ilegalidades ou abusos, o que não se entrevê neste caso.



    8. Agravo interno improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente